Tribunal: CARF
Processo: 19515.721681/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721681/2011-32
ACÓRDÃO
2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOIDES PRATES RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto
cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente
MULTA DE OFÍCIO.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3372/3392) interposto por LOIDES PRATES
RODRIGUES em face do acórdão de fls.3328/3365 que julgou improcedente a impugnação de
fls. 198/217, para manter em parte o crédito tributário relativo ao IRPF 2008, 2009, 2010 e 2011
(anos-calendário 2007, 2008, 2009 e 2010), lançado nos termos do auto de infração de
fls. 182/193, lavrado em decorrência da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto.
Conforme o relatório fiscal (fls. 162/181), nas DIRPF mencionadas acima, a
Recorrente declarou variação patrimonial incompatível com os rendimentos totais por ela
declarados, o que deu início ao procedimento de fiscalização (TIPF, datado de 07/10/2010, com
recepção pela Recorrente em 14/10/2010, às fls. 14/19). No curso da fiscalização, a Recorrente
informou (i) a entrega de declarações de ajuste anual retificadoras relativas aos anos-calendário
fiscalizados; (ii) que todos os rendimentos por ela recebidos eram fruto da distribuição de lucros
da empresa da qual é sócia, cuja razão social é Trans-Roberto Transportadora Comercial Ltda; e
(iii) que todos os rendimentos por ela recebidos foram depositados em conta bancária de seu filho
Sr. Roberto Prates Rodrigues, que também é sócio da empresa em questão. Contudo, apesar de
intimada por diversas vezes para fornecer documentos que dessem lastro às informações
apresentadas, a Recorrente não o fez. Vale transcrever os seguintes trechos do relatório fiscal
(fl. 174 e ss.):
4.1 – Dos Termos de Atendimento entregues pela fiscalizada.
A fiscalizada afirmou, em diversos termos de atendimento, receber lucros
distribuídos pela empresa Trans-Roberto Transportes Comércio Ltda ME no
período de 2007 a 2010.
Em conseqüência, foi intimada a apresentar a comprovação inequívoca sobre a
origem e natureza dos recursos de que dispunha, em especial os Livros Diários
regularmente escriturados da empresa da qual é sócia, conforme as seguintes
intimações fiscais:
Termo de Início de Fiscalização de 07/10/2010 item 1.
Termo de Intimação Fiscal de 26/11/2010 item 1.
Termo de Intimação Fiscal de 15/05/2011 item 3.
Termo de Intimação Fiscal de 08/06/2011 item 6.
Termo de Intimação Fiscal de 24/08/2011 itens 4 a 7.
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
3
Não houve apresentação dos Livros Diários da empresa Trans-Roberto
Transportes e Comércio Ltda ME.
4.2 – Das Planilhas informais de Distribuição de Lucros e Minutas de Razões
Analíticos da empresa Trans-Roberto Transportes Comércio Ltda ME.
DOCUMENTO 18 - Foi apresentado à fiscalização planilhas informais sobre datas e
valores de lucros supostamente distribuídos a Loides Prates Rodrigues, conforme
termo de atendimento à fiscalização de 29/07/2011.
DOCUMENTO 19 - Também foi entregue rascunho de Razão analítico da mesma
empresa, referente à conta Distribuição de Lucros.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTÁBIL Não houve apresentação da
escrituração contábil formal correspondente aos elementos identificados no
DOCUMENTO 18 e 19, razão pela qual foram desconsiderados pela fiscalização
como prova de recebimento de lucros distribuídos.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FINANCEIRA Não houve comprovação financeira
de recebimento dos valores a título de distribuição de lucros, haja vista que a
fiscalizada não apresentou comprovantes de movimentação bancária compatível
com os valores que alega haver recebido.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÕES
FISCAIS
DA
EMPRESA
TRANS-ROBERTO
TRANSPORTES COMÉRCIO LTDA ME.
Não constam Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica nem Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF entregues pela empresa em
época própria, que servissem de indícios sobre a possibilidade da existência de
lucros apurados e distribuídos no período 2007 a 2010 a Loides Prates Rodrigues.
4.3 – Das Declarações de Ajuste Anual do IRPF retificadoras referentes aos
exercícios 2008 a 2011 entregues em 02/05/2011 As seguintes informações sobre
origens de recursos, presentes nas DAA RETIFICADORAS entregues pela
fiscalizada, foram desconsideradas por esta fiscalização por falta de comprovação
documental correspondente:
Diante da ausência de explicações e/ou justificativas que comprovassem a origem e
natureza dos recursos necessários para aquisição dos bens e realização dos dispêndios, a
fiscalização concluiu ter havido omissão dos rendimentos decorrentes da incompatibilidade entre
os acréscimos patrimoniais constatados e as rendas disponíveis comprovadas nos anos calendários
2007 a 2010. Em razão disso, lavrou-se o auto de infração.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação (fls. 277/284), alegando, em
síntese:
1. que todos os rendimentos por ela recebidos eram fruto da distribuição de
lucros da empresa da qual é sócia, cuja razão social é Trans-Roberto
Transportadora Comercial Ltda; e
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
4
2. que tais lucros distribuídos foram depositados diretamente pela empresa
em conta bancária de seu filho Sr. Roberto Prates Rodrigues, que também é
sócio da empresa em questão, o qual efetuou a compra dos veículos e
imóveis por ela adquiridos, que deram início à fiscalização;
3. Que
o presente processo deveria ser reunido com o PAF
no 19515.720029/2011-08, referente a autuação do Sr. Roberto Prates
Rodrigues por fatos alegadamente idênticos aos presentes;
4. Que a multa de ofício, de 75%, seria inaceitável, desarrazoada, exorbitante e
confiscatória, motivo pela qual deveria ser reduzida ao patamar de 10%.
5. Que deveria ser realizada perícia para a identificação da origem dos recursos
Para comprovar suas alegações, a Recorrente juntou aos autos os livros diário e
razão dos anos 2006 a 2010 (fls. 447/3319) – que evidenciariam a distribuição de lucros – e
afirmou que já constariam nos autos os extratos das contas bancárias da empresa e de seu filho e
sócio.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 3328/3365, que julgou
a impugnação improcedente, por considerar que a documentação apresentada não dava lastro às
alegações da Recorrente. Os trechos mais relevantes do acórdão encontram-se transcritos abaixo
(fls. 3358/3359):
[...]
10.3 As declarações retificadoras, tanto da pessoa física da autuada, quanto da
pessoa jurídica da qual é sócia, foram entregues depois de iniciado o
procedimento de fiscalização(imagem da relação das declarações retiradas dos
sistemas corporativos da RFB e coladas a seguir). Assim, os rendimentos isentos
decorrentes da distribuição de lucros, inseridas nas retificadoras não podem ser
consideradas neste julgamento porque foi excluída a espontaneidade, tanto da
contribuinte, quanto dos demais envolvidos, conforme determina o §1o do art. 7o
do Decreto no 70.235, de 1972:
[...]
10.4. O ônus da prova neste caso é do contribuinte, cabendo a ele demonstrar em
qual conta do Livro Diário e do Livro Razão está a distribuição de lucros. No
presente caso compulsei os autos e não localizei nos Livros (Diário e Razão) a
Distribuição de Lucros/ Dividendos, conforme alegado pela impugnante.
11. O valor correspondente ao mútuo celebrado com pessoa física deve ser
comprovado mediante a indicação do mútuo na declaração de rendimentos, a
capacidade financeira do mutuante e a obrigatória comprovação da efetiva
entrega do numerário à pessoa física. Assim não fosse, abrir-se-ia um enorme
leque de possibilidades de fraudes mediante informações de “operações
fantasmas”, permitindo, por exemplo, que quem dispusesse de meios,
ficticiamente “emprestasse” a outro um determinado valor, “esquentando”, dessa
forma, recursos do “mutuário” não apresentados à tributação.
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
5
11.1. Pelos documentos constantes dos autos, não ficou demonstrado através de
documentação hábil e idônea o efetivo recebimento de Lucros e Dividendos por
parte da impugnante. Também não ficou demonstrado o efetivo recebimento dos
Lucros e Dividendos da impugnante por seu sócio Roberto Prates. Além do mais,
cumpre destacar que a empresa e os sócios têm personalidade jurídica diferentes
e para ocorrer o pagamento dos Lucros e Dividendos a que a contribuinte teria
direito ao seu sócio teria que existir um documento que comprovasse o contrato
de mútuo, fato que não ocorreu.
O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anos-calendário: 2007, 2008,2009 e 2010
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se pedido de perícia, quando sua realização afigurar-se prescindível para
o adequado deslinde da questão a ser dirimida.Considera-se não formulado o
pedido de perícia que não atender os parâmetros estabelecidos no art. 16 do
Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Anos-calendário: 2007, 2008,2009 e 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio
do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA As presunções legais relativas obrigam a
autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as
quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de
provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorre do cumprimento de
norma legal. Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
6
em declaração inexata feita pelo contribuinte. Também está correta a aplicação
dos juros conforme variação da taxa Selic.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários para
o mutuário, não bastando a simples apresentação de contrato sem registro.
PROVA. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO PÚBLICO.
O contrato particular, sem o devido registro público, não pode ser oposto a
terceiros e, muito menos, ao Fisco, sem o subsídio de elementos concretos que
comprovem a movimentação financeira resultante da transação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. fls. 3372/3393, em que
reiterou as alegações de sua impugnação, apresentou a tabela de fls. 3394/3404, nas quais
relacionou as páginas dos livros diário e razão em que as distribuições de lucros foram
escrituradas, e requereu fossem os autos baixados em diligência para que a autoridade lançadora
examinasse os livros contábeis em questão.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
2.1. A variação patrimonial a descoberto
Como relatado, a defesa apresentada pela Recorrente para justificar a variação
patrimonial positiva que teve nos anos fiscalizados, evidenciada pela aquisição de bens imóveis e
automóveis de alto valor, foi a de que recebeu rendimentos isentos, frutos da distribuição de
lucros da empresa Trans-Roberto Transportadora Comercial Ltda, da qual detém 50% das cotas
sociais. Todavia, tais lucros distribuídos não teriam sido depositados em conta bancária de sua
titularidade, mas em conta bancária da titularidade de seu filho, Roberto Prates Rodrigues, que

1 Conforme Despacho de Encaminhamento de fl. 3406.
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
7
detém os outros 50% da empresa em questão e efetuou a compra, em nome da Recorrente, dos
veículos e imóveis, que deram início à fiscalização.
Para comprovar suas alegações, a Recorrente retificou suas DIRPF dos anos
fiscalizados, juntou aos autos os livros diário e razão dos anos 2006 a 2010 (fls. 447/3319) e
afirmou que já constariam nos autos os extratos das contas bancárias da empresa e de seu filho e
sócio.
Em relação às retificações das DIRPF, a DRJ considerou que elas não poderiam ser
aceitas no âmbito do presente procedimento, eis que foram apresentadas depois do início da
fiscalização. Além disso, consignou que elas não teriam força probatória, consistindo em mera
declaração unilateral da Recorrente. Tais conclusões não merecem reparo, eis que em
conformidade com a Súmula CARF no 33, à qual este colegiado encontra-se vinculado:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49334, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17006, de 06/08/2008
Acórdão no 106-16812, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009 Acórdão no 103-22293, de 23/02/2006
Acórdão no 106-16440, de 13/06/2007 Acórdão no 106-14971, de 13/09/2005
Acórdão no 104-23308, de 26/06/2008 Acórdão no 104-23395, de 07/08/2008
Acórdão no 104-23025, de 05/03/2008 Acórdão no 201-80751, de 21/11/2007
Acórdão no 201-79179, de 29/03/2006 Acórdão no 201-76943, de 14/05/2003
Acórdão no 201-74300, de 20/03/2001 Acórdão no 201-73651, de 14/03/2000
Em relação à escrituração dos livros diário e razão, apresentados com a intenção de
evidenciar a distribuição de lucros da empresa Trans-Roberto Transportadora Comercial Ltda, eis o
que decidiu a DRJ:
10.4. O ônus da prova neste caso é do contribuinte, cabendo a ele demonstrar em
qual conta do Livro Diário e do Livro Razão está a distribuição de lucros. No
presente caso compulsei os autos e não localizei nos Livros (Diário e Razão) a
Distribuição de Lucros/ Dividendos, conforme alegado pela impugnante.
No recurso voluntário, a Recorrente apresentou a tabela de fls. 3394/3404,
objetivando indicar, de modo preciso, onde se encontram os lançamentos contábeis dentro dos
livros diário apresentados. Com efeito, analisando tais livros com base em dita tabela, é possível
verificar que, de fato, foram escriturados vários lançamentos a título de distribuição de lucros aos
sócios. Apesar disso, entendo que os livros em questão não são suficientes para comprovar a
efetiva distribuição de lucros neles escriturada.
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
8
O art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, base legal do art. 923 do RIR/1999,
determina que os lançamentos contábeis devem estar sempre amparados por elementos que não
deixem margem a dúvida quanto à consistência da operação e somente faz prova a favor da
empresa a escrituração mantida com observância das disposições legais dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. No caso concreto, os livros diário, que poderiam fazer prova da alegada
distribuição de lucros não seguiram as formalidades legalmente exigidas, eis que somente foram
registrados na junta comercial em 02/12/2011, data que não só é muito posterior ao
encerramento dos exercícios a que se referem, como também é posterior ao início da fiscalização
que originou o lançamento objeto do presente processo. Além disso, o Recorrente não apresentou
nenhum suporte documental que desse lastro aos lançamentos contábeis.
Ante o exposto, conclui-se que os livros diário e razão apresentados pela
Recorrente não se prestam a fazer prova de suas alegações.
Por fim, em relação aos extratos/comprovantes bancários da empresa e de seu filho
e sócio, vale destacar que o Termo de Verificação Fiscal afirma o seguinte (fl. 170/174):
ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO de 05/08/2011
a contribuinte apresentou cópias de cheques referentes à compra do veículo
Dodge Viper placa FCM-7272 e cópias dos extratos bancários da empresa Trans-
Roberto Transportes Comércio Ltda ME e de Roberto Prates Rodrigues do período
de 2007 a 2010.
Não houve identificação, por parte da fiscalizada, de nenhum lançamento nos
extratos bancários apresentados, que atendessem às intimações fiscais emitidas.
[...]
4 – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS REFERENTES A ORIGENS DE RECURSOS
[...]
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FINANCEIRA Não houve comprovação financeira
de recebimento dos valores a título de distribuição de lucros, haja vista que a
fiscalizada não apresentou comprovantes de movimentação bancária compatível
com os valores que alega haver recebido.
[...]
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÕES
FISCAIS
DA
EMPRESA
TRANS-ROBERTO
TRANSPORTES COMÉRCIO LTDA ME.
Não constam Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica nem Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF entregues pela empresa em
época própria, que servissem de indícios sobre a possibilidade da existência de
lucros apurados e distribuídos no período 2007 a 2010 a Loides Prates Rodrigues.
Na impugnação, a Recorrente afirmou que (fl. 206):
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
9
[...]
Inicialmente, há de se atentar que nos autos está juntado o extrato bancário da
conta corrente de titularidade de Roberto Prates Rodrigues e de TRANS-ROBERTO
TRANPORTADORA COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
05.131.086/0001-05 junto ao Banco Bradesco S/A.
Dali denota-se que os créditos da conta corrente de pessoa física de ROBERTO
PRATES foram egressos da conta corrente de titularidade da pessoa jurídica
TRANS-ROBERTO TRANPORTADORA COMERCIAL LTDA.
Para corroborar com a assertiva acima, a ora impugnante traz nesta oportunidade
— para conhecimento desta autoridade fiscal — os livros DIÁRIO E RAZÃO n's 01,
02, 03, 04 e 05, dos anos (exercícios) de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
O acórdão recorrido limitou-se a afirmar que “a defesa teria que mostrar a
existência de recursos originários não computados pelo Fisco ou a inexistência de
dispêndios/aplicações, mas não logrou fazê-lo” (fl. 3362).
No recurso voluntário, a Recorrente repetiu a informação de sua impugnação de
que os extratos bancários da empresa e de seu filho/sócio, que comprovariam a movimentação
financeira por ela alegada, encontra-se juntada aos autos.
Pois bem.
Apesar das informações constantes do TVF, da impugnação e do recurso,
compulsando os autos, não se localizam referidos extratos bancários apresentados durante a fase
de fiscalização. De todo modo, entendo que não bastaria à recorrente ter apresentado os
referidos extratos à fiscalização ou à autoridade julgadora de primeira instância. Para comprovar
sua alegação, a Recorrente deveria ter, ao menos, identificado, nos referidos extratos, os
depósitos que corresponderiam à distribuição de lucros por ela alegada, de modo a comprovar o
caminho que, alegadamente, o numerário teria percorrido. Todavia, isso não foi feito nem na fase
de fiscalização, como consignado no trecho do TVF transcrito acima, nem em sede de impugnação.
Em ambos, a Recorrente limita-se a afirmar que os estratos estariam juntados aos autos. Ora, o
ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos, sem
a mínima preocupação em correlacioná-los com os fatos questionados pela autoridade tributária,
num exercício de ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são
esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé, quando afirma que, “[...] provar algo não
significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de
convencimento”.2
Vale destacar, por fim, que o PAF no 19515.720029/2011-09 – que, segundo alega a
Recorrente, deveria ser analisado em conjunto com o presente processo, eis que se refere a fatos

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo
civil de 2015. 4. Ed. Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
10
geradores idênticos aos dos presentes autos, mas imputados ao seu sócio/filho – já foi julgado
(Acórdão no 2301-010.910, Sessão de 13/09/2023), com a manutenção integral do lançamento,
em razão da falta de provas quanto à origem dos recursos. Vale transcrever a ementa e os
principais trechos do voto proferido naquela ocasião:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
CONHECIMENTO. SÚMULAS CARF No 1 E No 2.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da matéria concomitante e nem das alegações
de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento.
[...]
VOTO
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
11
[...]
Veja-se o § 3o do referido dispositivo deixa claro que a análise sobre a origem dos
créditos deve se dar individualmente, ou seja, o contribuinte deve apresentar
documentação hábil e idônea a respeito de cada um dos depósitos, e não uma
série de elementos que conjuntamente serviriam de lastro à totalidade dos
valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte.
Isso porque é a única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma
individualizada, o que deve ser apontado também pelo próprio contribuinte.
Tendo o recorrente tão somente apontado de forma genérica que todos os
depósitos seriam decorrentes de distribuição de lucros e dividendos, sem uma
especificidade mínima ou apresentar documentos contábeis e bancários que
demonstrassem as suas alegações, tem-se que não se desincumbiu de seu ônus
probatório e, portanto, deixo de acolher as suas alegações.
Diante do exposto, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar
suas alegações, estas devem ser desprovidas.
2.2. A multa de ofício aplicada
Como relatado, alega a Recorrente que a multa de ofício aplicada, de 75%, seria
inaceitável, desarrazoada, exorbitante e confiscatória, motivo pela qual deveria ser reduzida ao
patamar de 10%. Alega também que não tendo havido comprovação de fraude por parte da
fiscalização, não deveria ter havido aplicação de multa, nos termos da Súmula CARF no 143.
As alegações da Recorrente não prosperam.
A Súmula CARF no 14 trata dos requisitos para a qualificação (isto é, para a
majoração) da multa aplicada de ofício, nos casos em que a fiscalização imputa ao sujeito passivo
a prática de sonegação, fraude e conluio. Ela não trata, assim, da aplicação da multa de ofício em
si. A leitura do art. 44 da Lei no 9.430/80 é elucidativa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de

3 Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721681/2011-32
12
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Com efeito, estando-se diante de lançamento de ofício, foi correta a aplicação da
multa de ofício, no patamar de 75%, eis que corresponde exatamente ao que a lei prescreve.
Além disso, este colegiado não tem competência para se pronunciar sobre eventual
caráter confiscatório ou irrazoável da multa, nos termos da Súmula CARF no 2 – “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária” – já que tal
pronunciamento exigiria análise da constitucionalidade do diploma legal que prevê tal multa. Essa
análise de constitucionalidade é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 3418
DF CARF MF
Original